Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014677-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOELSON ALVES DA SILVA - CPF: 536.071.201-53 (PACIENTE), Ex. Sr. Juiz de direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), JOELSON ALVES DA SILVA - CPF: 536.071.201-53 (PACIENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014677-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se verifica excesso de prazo para análise dos pleitos defensivos formulados no processo executivo de pena, quando demonstrado que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva atribuível ao juízo competente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014677-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Joelson Alves da Silva, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 0001639-22.2015.8.11.0042 Cód. 387567.

Em suas razões, assevera que: 1) ao paciente resta cumprir 38 (trinta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, em decorrência de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) em 11-5-2020 requereu a concessão de diversos benefícios executórios, como remição de pena por leitura e trabalho e progressão de regime, assim como a reconsideração da decisão que lhe negou a pleito de prisão domiciliar; 3) “
o processo encontra-se concluso para o juízo desde o dia 13/05/2020, e mesmo diante de diversas solicitações ao gabinete (conforme e-mails), o mesmo encontra-se inerte, e sem qualquer resposta judicial
“(sic); 4) “
a situação é que a inexistência de cálculo de pena anual é flagrante ilegalidade, manifesto abuso de poder e, portanto, e ser afastada
” (sic); 5) “
a ausência de cálculo de pena atualizado impede a análise de benefícios auferíveis pelo apenado. Essa demora em fazê-lo, por reiteradas vezes, resulta na denegação ou postergação de benefícios
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da ordem
visando a “
atualização do cálculo de pena, ou, subsidiariamente, que seja determinada a imediata apreciação do pedido formulado pela defesa
”

(Id. 50115458).

A liminar foi indeferida (Id. 50225456), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 52316988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 55045483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014677-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que a questão atinente à prisão domiciliar pretendida pelo paciente foi decidida no
habeas corpus
n. 1007468-20.2020.8.11.0000, julgado em 19-5-2020, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – ALMEJADA CONCESSÃO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO COM USO MEDICAÇÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional
.

Tampouco se pode falar em excesso de prazo do juízo para decidir quanto aos benefícios executórios.

De acordo com o contido no sistema de acompanhamento processual, observo que o executivo de pena foi remetido à conclusão em 12-5-2020.

Em seguida foram juntadas informações relativas ao julgamento do HC n. 1007468-20.2020.

O feito retornou concluso em 21-05-2020.

Em 2-6-2020 e 25-6-2020, a defesa requereu “priorização na tramitação” do feito.

No dia 18.07.2020, o juiz Geraldo Fidélis declarou-se impedido para operar nos autos, uma vez que foi outorgada procuração ao a seu filho, o advogado Fernando Fidelis.

O feito foi remetido concluso para o substituto em 20-7-2020.

No dia 28-7-2020 foi prolatada a seguinte decisão:

“
Expeça-se ofício à direção da unidade prisional, solicitando o encaminhamento das resenhas do programa leitura na prisão, referente aos meses de março/2019 e abril/2019 e as suas respectivas folhas de avaliações, bem como o certificado do curso “alfabetização um processo em construção. Após a juntada das resenhas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca dos pedidos formulados pela defesa, com posterior conclusão”.

No dia seguinte foi trazido aos autos um atestado escolar, e um ‘atestado de remição pelo projeto de leitura’.

No dia 6-8-2020, os advogados Fernando Fernandes Fidelis e Hudson Luiz de Oliveira comunicaram o juízo que renunciaram aos poderes que lhes foram outorgados no substabelecimento.

Em 17-8-2020, o Ministério Público explicou que aguardava os documentos solicitados ao presídio.

Em 25-8-2020, o juiz que preside o feito determinou que fosse reiterado o pedido de documentos para a unidade prisional, e estipulou o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento do solicitado.

Ao reverso do que entende o impetrante, não há desídia ou retardo despropositado na condução do feito.

As providências necessárias estão sendo adotadas regularmente, sendo certo que o atual cenário caracteriza excepcionalidade, que deve ser considerada para o atendimento nas demandas apresentadas ao Poder Judiciário.

Não se pode ignorar que a pandemia exigiu a adequação de rotinas não apenas do Poder Judiciário, mas também das unidades prisionais, notadamente para evitar o contagio generalizado naquele ambiente.

Apesar disso, todas as questões apresentadas pelas partes, dentro do possível, vêm sendo apreciadas com a celeridade que cada caso requer.

Contudo, não há como ignorar que o volume de trabalho muitas vezes não permite que as decisões sejam prolatadas imediatamente ou dentro de horas, como muitas vezes se espera do aparato judicial.

Além dos incidentes regulares relacionados à execução penal, o juízo de primeiro grau tem que administrar, diariamente, os procedimentos de segurança e higienização que vem sendo adotados nas unidades prisionais por cauda da pandemia.

Tais situações demandam atenção diferenciada do juízo, especialmente porque, caso não apreciadas no menor tempo possível, poderiam resultar em perigo à saúde de todos os encarcerados.

Ademais, anoto que não ser possível apreciar o pedido de remição de pena quando o feito não está instruído com a documenta correlata.

Nesse aspecto, a diligência determinada pelo juízo é imprescindível.

Ademais, pelo menos por hora não se pode falar em prejuízo ao reeducando, pois, como informado pela autoridade indigitada coatora, “
o requisito objetivo para a progressão regimental será preenchido em 10.11.2027”
(Id.
52316988).

Destarte, se não há retardo indevido na tramitação do executivo de pena, não se pode falar em excesso prazo. Confira-se:

HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADA – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se verifica excesso de prazo para análise dos pleitos defensivos formulados no processo executivo de pena, quando demonstrado que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva atribuível ao juízo competente
. (N.U 1014777-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA – PRÉVIO EXAME PSICOSSOCIAL NECESSÁRIO – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Estando os autos da execução penal no aguardo de diligências necessárias para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
. (N.U 1014715-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020